Tribunal: TJDFT
Processo: 0717288-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DOENÇA PREVISTA NO CONTRATO. PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ASSOCIAÇÃO DE MÉTODOS TERAPÊUTICOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. COBERTURA DEVIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Não havendo necessidade de dilação probatória, o julgamento antecipado do mérito atende ao disposto nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.
II. De acordo com a inteligência dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso VI, e 35-F da Lei 9.656/1998, a operadora do plano de saúde é obrigada à cobertura do tratamento multidisciplinar que associa diversos métodos terapêuticos prescrito para usuário portador de transtorno do espectro autista.
III. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos de assistência à saúde, isto é, não tem vocação exauriente, consoante se infere do artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, do artigo 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, e do artigo 1o, caput, da Resolução ANS 465/2021, motivo pelo qual não pode ser interpretado como barreira inexpugnável ao reconhecimento do direito subjetivo do usuário ao tratamento prescrito como essencial para a grave doença que o acomete.
IV. Apelação desprovida.